Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA TÉCNICA E DO MPDFT. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. 1a FASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO VI DO ART. 40 DA LAD. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDOS OS DOS RÉUS; PROVIDO O INTERPOSTO PELO MPDFT.
1. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pelo acervo probatório coligido aos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 é cabível quando se demonstra devidamente que a prática da traficância atinge criança ou adolescente. No caso, o entorpecente estava escondido nas vestes de criança de colo, o que evidencia que a atividade de tráfico a afetava.
4. Apelações conhecidas e provida somente a Ministerial.